Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-47.2020.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-47.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), OLINDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.382.391-63 (APELADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

1. Constatada a perda da qualidade de segurado, não há que se cogitar do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 42 da Lei no 8.213/1991 para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença prolatada nos autos n° em que o juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o apelante ao pagamento mensal de aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento administrativo, ocorrido em 02/12/2019.

Argumenta a autarquia recorrente quanto à falta da qualidade de segurado, haja vista o perito judicial ter afirmado que a data de início da incapacidade ter ocorrido em abril de 2012, momento em que a recorrida não era segurada do Regime Geral de Previdência Social.

Por fim, requer o posicionamento explícito quanto às violações aos artigos de lei federal dispostos no recurso, bem como aos postulados constitucionais contidos nos artigos 5o, 37o, 195o, §§ 5o e 8o e 201o da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 141238197, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
manifestou pela falta de interesse
público ou coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 142270233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença prolatada nos autos n° em que o juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o apelante ao pagamento mensal de aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento administrativo, ocorrido em 02/12/2019.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção do benefício previdenciário concedido na sentença de origem, a saber a aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária
.

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei no 8.213/1991, é sabido que
“a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas no 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da
aposentadoria por invalidez
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à
qualidade de segurado
;
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e
incapacidade permanente para o trabalho
.

Em breve retrospecto, colhe-se que o apelado
OLINDA PEREIRA DA SILVA
ajuizou ação de concessão de aposentadoria por invalidez, aduzindo que foi afetada pelas doenças de
CID 10 – R 51 (Cefaleia), CID 10 – R 42 (Tontura e instabilidade), CID 10 - T 90 (Sequelas de traumatismo da cabeça),
que a impede de exercer suas atividades laborativas, fazendo jus, por isso, à percepção de aposentadoria por invalidez.

Realizada a perícia médica (id. 141238186), veio o
expert
do juízo a concluir, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos laudos médicos complementares apresentados, que a recorrida apresenta
incapacidade laboral parcial e permanente
, desde
08 de abril de 2012
, decorrente de quadro
CID 10 – R 51 (Cefaleia), CID 10 – R 42 (Tontura e instabilidade), CID 10 - T 90 (Sequelas de traumatismo da cabeça).

Inexistindo irresignações de ambas as partes quanto aos termos da perícia realizada, veio o magistrado de origem a sentenciar o feito, julgando procedentes os pedidos do apelado, mediante o reconhecimento do seu direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez desde dezembro de 2019, data do requerimento administrativo.

Ocorre que, ao contrário do quanto deliberado na origem, tenho que o benefício de
aposentadoria por invalidez
em prol do apelado não comporta guarida, na medida em que não restaram devidamente preenchidos os requisitos versados no art. 42,
caput
, da Lei no 8.213/1991.

Sem dúvidas, observa-se que o ilustre perito atestou que o recorrido apresenta
incapacidade parcial e permanente
para o trabalho. Todavia, em detida análise aos extratos do CNIS e da CTPS juntados aos autos (id. 141238190 e 141238182), nota-se que a apelada não detinha
qualidade de segurado
à época do acidente de trabalho ocorrido em
abril de 2012
.

A respeito da
qualidade de segurado
exigida a tanto, dispõe o art. 15 da Lei n. 8.213/1991:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Conforme apontado, visualiza-se pelos expedientes probatórios retrocitados que o recorrido ficou um longo período sem efetivar contribuições ao
INSS
, quando, então, apenas em
outubro de 2016
– isto é, em momento posterior ao acidente de trabalho em análise – voltou a figurar como segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, na condição de empregado do Município de Cláudia.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que a ausência de contribuições previdenciárias no longo período mencionado ocorreu em face de eventual enfermidade do apelado, sobretudo ao se verificar que, posteriormente, apresentou vínculos empregatícios.

É o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.
(N.U 1002832-27.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)”

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.
(N.U 0004471-73.2011.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)”

Nessa linha, à vista do não preenchimento de um dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 42 da Lei no 8.213/1991), a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo, ainda, ser realizada a respectiva revogação da tutela de urgência deferida na sentença.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, §4o, inciso III, e §6o, do CPC), ambos com exigibilidade suspensa, em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos em seu favor, nos termos da Lei n. 1.060/50 e do art. 98, § 3o, do CPC.

Por sua vez, à vista da reforma integral da sentença de origem, resta de todo prejudicado os demais pedidos subsidiários formulados pelo apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, para reformar integralmente a sentença de origem, procedendo-se, ainda, a respectiva revogação da tutela de urgência deferida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023